Tribunal: TJDFT
Processo: 0704394-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por TOTVS S.A. contra decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0735742-75.2020.8.07.0001. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a executada alega existir excesso no valor cobrado em juízo. Entende que a executada calculou a verba sucumbencial de modo contrário ao que fora estabelecido em acórdão. Defende que o valor devido é a quantia de R$ 18.036,10, resultante da operação apresentada na petição [(0,6 x R$ 15.536,10 de honorários) + R$ 2.500,00 de custas]. Juntou aos autos comprovante de depósito judicial (R$ 18.036,10 em 19/10/2020) realizado no processo de origem n. 0017860-83. Por sua vez, as exequentes rejeitam a impugnação. Defendem que o valor perseguido em juízo está correto, visto que a verba honorária não deve ser rateada pela metade entre as partes rés no processo de origem. Entendem que os advogados atuaram de forma independente e que o patamar mínimo legal dos honorários é de 10%. Requerem o levantamento da quantia deposita em juízo. É o relatório. Decido. Incialmente, cumpre destacar que, no processo principal (0017860-83), foi iniciado cumprimento de sentença por parte de HELIO INSTITUTO para execução do valor principal da condenação. A obrigação foi satisfeita e a execução foi encerrada mediante sentença. Ao tempo de publicação da presente decisão, os autos encontram-se na Contadoria Judicial para cálculo das custas finais. Por outro lado, o presente cumprimento de sentença foi promovido por TOTVS S.A. e OUTRAS para a execução da verba honorária fixada no processo principal. Na ação de origem, por unanimidade, a E. 3a Turma Cível prolatou acórdão dando parcial provimento ao recurso da autora (HELIO INSTITUTO), nos termos do voto do relator. A parte dispositiva apresenta a seguinte redação: "Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso da autora (...) para, em virtude da resolução motivada pelo inadimplemento recíproco das partes (art. 475 em composição com o art. 476, ambos do Código Civil), condenar as rés à devolução, à autora, do montante correspondente a 50% do valor efetivamente pago pela contratante, como for apurado por cálculos, sem a imposição de juros de mora e com o acréscimo de correção monetária a partir das datas dos respectivos pagamentos. À vista da solução de mérito ora alvitrada, fixo o ônus da sucumbência a serem suportados pelas partes em 50% para a autora e as rés, respectivamente (art. 86 do CPC). Finalmente, majoro os honorários de advogado para 12% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Ficam prejudicados os recursos interpostos pelas rés e Sociedade de Advogados" (ID. 75926331 - pág. 33, grifei). O acórdão não foi modificado, ante o trânsito em julgado da decisão na qual se inadmitiu o recurso especial (ID. 75926335). Da simples leitura do dispositivo, é evidente que o ônus da sucumbência foi repartido entre a autora e as rés na proporção de 50%. Logicamente, os honorários advocatícios compõe as despesas de sucumbência, conforme art. 86 do CPC. Assim, os 12% sobre o valor da condenação deverão ser repartidos na razão de 50% entre o patrono da autora e o advogado das empresas rés. Não prospera a tese de que os honorários percebidos por cada advogado deverão ser sempre iguais ou superiores a 10% do valor da condenação, ainda que se trate de litisconsórcio passivo, visto que as partes vencidas respondem proporcionalmente pelas despesas e honorários, segundo dispõe o art. 87, §1o, do CPC. Destaco que a executada já realizou o depósito tempestivo da quantia de R$ 18.036,10, na data de 19 de outubro de 2020, nos autos do processo principal (0017860-83) Os cálculos apresentados pela parte executada estão corretos e não merecem reparos. A conclusão é a de que há excesso na execução, no importe de R$ 16.052,02, resultante da operação R$ 34.088,12 - R$ 18.036,10. Portanto, acolho a impugnação para declarar que há excesso de execução na importância de R$ 16.052,02 (dezesseis mil, cinquenta e dois reais e dois centavos). Em face da sucumbência, condeno as partes exequentes ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor do excesso da execução, com base no art. 85, § 2o, do CPC, em favor do patrono da parte executada. Poderão as exequentes realizar voluntariamente o pagamento do valor mencionado a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Caso não realizado, preclusa a decisão, poderá o advogado da executada apresentar pedido autônomo de cumprimento de sentença. Por fim, o pedido de levantamento da quantia depositada em juízo (ID. 76258210) deverá ser formulado pelas exequentes na ação principal (0017860-83), após a preclusão da presente decisão, uma vez que o depósito fora realizado naqueles autos. Prazo: 15 (quinze) dias. Com a preclusão, traslade-se cópia da presente decisão para os autos do processo principal n. 017860-83.2016.8.07.0001. Após o levantamento dos valores pelas exequentes, voltem os presentes autos conclusos para sentença. Irresignada, alega a agravante que apesar do acordão ter estabelecido em 50% as verbas de sucumbência, referida repartição somente se refere às custas processuais, não repercutindo sobre os honorários advocatícios, haja vista a vedação legal para que referido montante seja compensado em caso de sucumbência reciproca, conforme previsto no artigo 85, §14, do Código de Processo Civil. Assevera que é “patente a necessidade de reforma da r. decisão, para afastar impugnação ao cumprimento de sentença apresentada, tendo em vista que a Executada, ora Agravada, foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para cada uma das Rés na proporção de 12% (doze por cento) e, ao contrário da r. decisão, em nenhum momento, nos termos das decisões na origem executadas,não restou determinado o rateio dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os patronos das Rés.” Acrescenta que como as rés foram representadas por advogados diferentes, não há que se falar em rateio da remuneração, além de que deve ser respeitado o percentual mínimo de 10% para pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. Desse modo, sustenta que estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela antecipada recursal. No mérito, requer o provimento do recurso para que a r. decisão agravada seja reformada a fim de rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido em dobro (ID. 23349434 a 23349436). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e estejam presentes os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nesses termos, analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. É que, ao menos nesse momento inicial, não verifico a verossimilhança nas alegações da agravante, uma vez que, conforme bem elucidou a magistrada de origem, o título executivo é claro no sentido de as custas processuais e os honorários advocatícios serão repartidos na proporção de 50% (cinquenta por cento) entre a parte autora (agravada) e as rés. Essa distribuição da sucumbência é que deve ser observada ao recair sobre o 12% sobre o valor da condenação. Destarte, compreendo, nessa análise superficial dos autos, que a decisão agravada não está violando a disposição legal que veda a compensação de honorários. Ademais, tenho que os agravantes não se atentaram ao disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários”. Além disso, tem-se que o §2o do mencionado artigo diz que “Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Portanto, não verifico, em sede desta cognição rasa, qualquer mácula no decisum vergastado, motivo pelo qual passo a me inclinar no sentido de que não merece ser albergada a insurgência da parte agravante, porquanto insuficientemente demonstrado a presença dos requisitos autorizadores para concessão da pretensão liminar postulada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, diante do não preenchimento dos requisitos autorizadores da medida liminar. Intime-se a parte contrária. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Publique-se. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator Eventual